Tribunal: TCU
Processo: 003.525/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5292/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 003.525/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aurea Carvalho Portela (XXX.963.143-XX); Lucileia Aires Santana (XXX.552.903-XX); Luis Fernando Borges de Lima (XXX.089.203-XX); Maria Antonia Alves da Silva (XXX.705.503-XX); Maria Eliane Nascimento Lima (XXX.398.403-XX); Maria Gracinete Tavares de Lima (XXX.557.453-XX); Maria Jose Ribamar Portella dos Santos (XXX.081.883-XX); Raimunda Cardoso Lima (XXX.806.543-XX); Rosa Amelia Pereira Costa (XXX.720.243-XX); Tauan Leocadio Jacob (XXX.767.453-XX); Tereza Costa Viegas (XXX.628.063-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.